Tribunal: TJSP
Processo: 1003977-74.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor que não comprovou fatos constitutivos do seu direito. Inversão do ônus da prova. Não cabimento. Ré que demonstrou que o autor chegou atrasado para despachar a bagagem. Ausência de ato ilícito que resulte em indenização material e moral. Excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima. Sentença de

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor que não comprovou fatos constitutivos do seu direito. Inversão do ônus da prova. Não cabimento. Ré que demonstrou que o autor chegou atrasado para despachar a bagagem. Ausência de ato ilícito que resulte em indenização material e moral. Excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.